Tribunal: STF
Processo: ARE 1357799
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. ENUNCIADO N. 736 DA SÚMULA DO SUPREMO. JULGAMENTO DE AÇÕES QUE TENHAM COMO CAUSA DE PEDIR O DESCUMPRIMENTO DE NORMAS TRABALHISTAS RELATIVAS À SEGURANÇA, À HIGIENE E À SAÚDE DOS TRABALHADORES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MULTA DIÁRIA APLICADA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EXCESSO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. ANÁLISE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. Ação civil pública que verse sobre o meio ambiente do trabalho deve ser julgada no âmbito da competência da Justiça especializada.



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à aplicação de multa diária, à condenação em indenização por danos morais e ao montante do valor da condenação – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.